Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 - TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que reconheceu a " prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67640605). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminar de cerceamento de defesa, posto que a sentença foi proferida sem "deferir o pedido da Recorrente para que o Recorrido anexasse aos autos as informações dos requerimentos que estavam em seu poder e esses documentos são os pontos essenciais para o deslinde da demanda". No mérito, aduz a inocorrência da prescrição, porquanto a servidora fez o requerimento administrativo para pagamento da dívida, tanto que foi incluído o valor no SIGRH. Assevera que consta da declaração emitida pela administração "o número do processo de requerimento da Recorrente em relação à diferença de progressão funcional, qual seja 060-006973/2003." Ressalta que a ré apresentou a cópia do processo de requerimento da Recorrida, 060-006973/2003, não sendo possível a autora apresentar tal documento, pois à época os documentos não eram digitalizados. Relata que "os valores de progressão funcional foram liquidados e incluídos no sistema mediante o requerimento de no 060-006973/2003 feito no ano de 2003, o que comprova a suspensão da prescrição em relação a esta verba." Argumenta que "o próprio Recorrente por meio do Decreto no 40.301/2019, determinou o levantamento dos débitos inscritos em despesas de exercício anterior e reconhecimento dos débitos pelos órgãos. Em obediência o IPREV abriu o processo SEI no 00413- 00005920/2019-35, onde cumpriu a determinação e o nome da Recorrente Maria Maroni da Silva, matrícula 134725X se encontram listados e reconhecidos, conforme processo em anexo, nas seguintes páginas respectivamente 48, 57, 163, 212, 620 e 915". Requer que o requerimento no 060-006973/2003 feito pela Recorrente seja considerado causa suspensiva da prescrição em relação a progressão funcional, reconhecendo-se, também a renúncia a prescrição, dar ao final ter providos os pedidos da inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67640912)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia se limita a determinar a ocorrência da prescrição dos valores devidos a título de "pagamento de exercício anterior".
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe a ele indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. Na hipótese, o magistrado entendeu que as provas apresentadas pelas partes eram suficientes para apreciação e julgamento da lide. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). No entanto, o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
8. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
9. "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF."( Súmula no 42 - PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
10. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
11. Das provas coligidas aos autos se verifica que a administração apresentou Declaração, na qual consta a informação que a autora possui crédito a receber, referentes a Diferença de Gratificação de Titulação "No PAGPDT - 26/2005, 31/2005, 57/2006, 85/2006 (processo 060.006973/2003) e 494/2009" (ID 67640579).
12. No caso, não se verifica a prescrição destes créditos, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que há "No PAGPDT".
13. Destaca-se que no tocante ao processo administrativo relativo ao "No PAGPDT 85/2006", processo 060.006973/2003, a Administração Pública sequer noticiou o seu andamento e encerramento.
14. Desta feita, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento dos valores pretendidos nos No PAGPDT - 26/2005, 31/2005, 57/2006, 85/2006 (processo 060.006973/2003) e 494/2009 (ID 67640579).
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Provido para condenar o réu ao pagamento dos valores descritos nos No PAGPDT - 26/2005, 31/2005, 57/2006, 85/2006 (processo 060.006973/2003) e 494/2009 (ID 67640579).
16. O valor total deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
17. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A prescrição é suspensa com o reconhecimento administrativo da dívida, comprovado pelo lançamento no módulo de pagamentos pendentes (PAGPDT) do SIGRH.".